Tribunal: STF
Processo: MS 39861
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO INDIVIDUAL. CONTROLE JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. No que concerne à atuação do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo é no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização; ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. Não verificada nenhuma das situações excepcionais, mostra-se inadequado o controle judicial do ato individual, praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, mediante o qual negado seguimento a recurso administrativo interposto em face de decisão que resultou no arquivamento sumário de reclamação disciplinar.



    3. Agravo interno desprovido.